Tribunal: TJSP
Processo: 2365045-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios. Pretendido diferimento do recolhimento das custas processuais, previsto pela Lei no 15.109/25, indeferido. Decisão reformada porque o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (SP), reconheceu a constitucionalidade do § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios. Pretendido diferimento do recolhimento das custas processuais, previsto pela Lei no 15.109/25, indeferido. Decisão reformada porque o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (SP), reconheceu a constitucionalidade do § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025.

Recurso do exequente provido. Decisão reformada.